Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. LEI 8.429/1992. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 1199/STF. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. MEDIDA CAUTELAR. ADI 6678/DF. EFEITO EX NUNC. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 843989/PR (Tema no 1.199), a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando amparado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal ou para rejulgamento de matéria amplamente analisada e debatida no julgado rescindendo. A medida cautelar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADI 6678/DF, referente à sanção de suspensão de direitos políticos, foi proferida em 1o/10/2021 e possui efeito ex nunc, não atingindo a condenação do ora autor, transitada em julgado em 27/11/2019.